Tribunal: TJDFT
Processo: 0714234-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: I) condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir de 13/06/2015; II) declarar inexistente o débito no valor de R$ 2.872,20, relacionado ao contrato no 380477190 (ID 118542194); III) condenar a parte requerida a promover a exclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, notadamente em relação ao débito vinculado ao contrato no 380477190 (ID 118545099) e IV) condenar a parte requerida a se abster em promover cobranças relacionadas às dívidas ora declaradas inexistentes e vinculadas ao contrato no 380477190. Em sede recursal, aduz o recorrente que o valor estipulado na condenação em danos morais foge do padrão adotado pela jurisprudência das Turmas Recursais para os casos semelhantes. Dessa forma, requer a majoração da indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo nos IDs 37861496 e 37861498. Contrarrazões no ID 37861507.
3. No caso em tela, o juízo a quo reconheceu a ilegalidade das cobranças de parcela de financiamento já quitado e indevida a negativação do nome do recorrente.
4. Segundo entendimento do STJ, na Súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Assim, a indenização por danos morais possui a finalidade de punir o agente causador do dano, prevenir a ocorrência futura de fatos semelhantes e compensar a lesão sofrida pelo recorrente.
6. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, razão pela qual o valor fixado em sentença deve ser majorado para R$3.000,00 (três mil reais).
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para majorar a indenização por danos morais e condenar o réu a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a sentença até o efetivo pagamento, nos moldes do artigo 406 do Código Civil, do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 362 do STJ. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.